Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-11.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8000949-11.2020.8.05.0182

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTES/ APELADOS : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e LUCAS SANTOS DAS NEVES

Advogados: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA (OAB: BA 11.425-A ) e RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB: BA 62.143-A)

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
SIMULTÂNEA
S
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO ACESSO DO AUTOR À PLATAFORMA AVA, UTILIZADA PARA MINISTRAR AULAS ONLINE, DURANTE A PANDEMIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES). COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ALUNO. PLEITO AUTORAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
INDENIZAÇÃO MORAL ARBITRADA
EM R$ 7.000,00.
I
RRESIGNAÇÃO.
APELO D
A IES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE QUE INCIDIU POR DESCUMPRIMENTO, REITERADO, DA ORDEM JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. REQUERIMENTOS. AUTOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RÉ. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. PLEITOS. DESACOLHIMENTO.
QUANTUM
FIXADO
DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO
. RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
.
OBSERVÂNCIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM 10% EM DESFAVOR DA IES
. REFORMA.
DESCABIMENTO
.
VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE AO DISPOSTO NO ART. 85, § 2°, DO CP
C.

APELO
S
. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000949-11.2020.8.05.0182
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.